Tribunal: TJDFT
Processo: 0740100-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740100-13.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Brasília (Proc. 0713724-94.2019.8.07.0001; 0718630-30.2019.8.07.0001 – id 249481093), que, em demandas indenizatória e de obrigação de fazer, respectivamente, determinou o retorno da tramitação regular dos feitos e, quanto ao segundo processo, indeferiu a tutela de urgência consistente no cumprimento, pelos réus, da obrigação de entrega da área de reserva legal da Fazenda Itacaiúnas, localizada no Estado do Pará, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Informa a existência de vários processos entre as partes, decorrentes de promessa de compra e venda e de escritura pública da Fazenda Itacaiúnas, firmadas em 2008 e 2014 respectivamente, em que objetiva (a agravante) indenização por danos emergentes e lucros cessantes, bem como a entrega da área da reserva legal acordada e, por outro lado, execução movida pelos agravados em razão de suposto inadimplemento, além dos respectivos embargos. Discorre acerca de alegadas declarações falsas dos agravados e omissões sobre a existência de fatos relevantes e pré-existentes à celebração da promessa de compra e venda, como o procedimento administrativo de desapropriação da fazenda para fins de reforma agrária, desde 2003, ocupada por posseiros desde então, e a existência de embargos ambientais instituídos pelo IBAMA, o que reflete mais de 30% (trinta por cento) da área passível de exploração econômica. Afirma que a Fazenda Itacaiúnas ainda se encontra, até o presente momento, ocupada por invasores desde o ano de 2009 e os embargos ambientais impostos pelo IBAMA também seguem vigentes até a presente data. Informa que, em julho de 2020, o Juízo a quo determinou a suspensão dos autos na origem até o julgamento dos embargos à execução 0731909-83.2019.8.07.0001, à época em curso na 3a VETE de Brasília sob o fundamento de que continham questões prejudiciais à demanda indenizatória (CPC 313, V, “a”). Esclarece que os referidos embargos foram julgados (acórdão 1.967.794), mas sem que fossem conhecidas as alegações defensivas. Informa tentativas para solucionar os problemas enfrentados no curso da relação contratual, inclusive com pactuação específica na escritura pública, entretanto, não obteve êxito no cumprimento da avença, vindo a suspender os pagamentos das supostas parcelas remanescentes, ante a existência de condições suspensivas que ainda não haviam sido cumpridas. Alega conexão por prejudicialidade externa, de modo que a execução (Proc. 0740795-03.2021.8.07.0001), ajuizada pelos agravados, deve aguardar o deslinde do processo principal, com a finalidade de preservar a coerência da prestação jurisdicional diante dos múltiplos litígios entre as partes, conexos, pretendendo, outrossim, compensar os direitos indenizatórios no âmbito da mencionada execução. Ressalta que a execução foi proposta no valor de R$ 29.596.582,48, enquanto atribuiu à demanda indenizatória o valor de R$ 11.068.444,00, que, atualizados, correspondem a R$ 18.971.857,88 e, acrescidos de R$ 6.000.000,00, relativos à reserva legal, afirma perfazer saldos credores existentes entre as partes, ao que tudo indica, equivalentes. Pretende, de forma subsidiária, seja determinada a penhora no rosto dos autos da execução em curso, como medida acautelatória destinada a preservar a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado nos autos principais. Aponta perigo de dano no quadro de insolvência dos agravados, pois são grandes devedores e sujeitos a múltiplas demandas judiciais e protestos extrajudiciais que ultrapassam os valores executados, de forma que eventuais constrições patrimoniais levantadas nos autos da execução serão de difícil recuperação Requer a tutela de urgência para suspensão do prosseguimento da Execução 0740795-03.2021.8.07.0001, até o julgamento do AI e subsidiariamente para penhora no rosto dos autos da execução no valor de R$ 18.971.857,88. 2. O pedido de suspensão da Execução 0740795-03.2021.8.07.0001, bem como o subsidiário de penhora no rosto dos autos, apesar de formulados na petição id 249446711 dos autos principais, não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo, que somente analisou e deferiu o pedido de prosseguimento das demandas de conhecimento e indeferiu a tutela de urgência para que os agravados cumpram a obrigação de entrega da área de reserva legal. A agravante não opôs declaratórios contra a decisão agravada. Dessa forma, a matéria omitida na decisão agravada não pode ser conhecida em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. O agravante não fica impedido de renovar, no Juízo a quo, os pedidos não apreciados. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator